Tribunal: TJSP
Processo: 1008421-16.2021.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de Serviço - Ação de Indenização Por Danos Morais e Materiais c/c Restituição de Quantia Paga com Pedido de Tutela de Urgência - Alega o autor que levou seu veículo a oficina mecânica requerida, ocorre que após retirar o automóvel da oficina, constatou que o problema persistia. Sustenta que o veículo se encontra com vícios provocados por culpa exclusiva da demandada, que usou

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de Serviço - Ação de Indenização Por Danos Morais e Materiais c/c Restituição de Quantia Paga com Pedido de Tutela de Urgência - Alega o autor que levou seu veículo a oficina mecânica requerida, ocorre que após retirar o automóvel da oficina, constatou que o problema persistia. Sustenta que o veículo se encontra com vícios provocados por culpa exclusiva da demandada, que usou peças recondicionadas ao invés de novas - Sentença de procedência - Apelação da requerida, insistindo na improcedência da ação – Exame: Descabimento – Bem caracterizado a relação de consumo entre as partes, inteligência dos artigos 2o, 3o §1o, §2o e 6o, VIII, 14 e 47, do Código de Defesa do Consumidor – Laudo Técnico Pericial, concluiu que a bomba colocada no veículo do autor pela requerida já havia sido recondicionada, sendo assim, restou comprovado a falha na prestação de serviço, vez que fora acordado entre as partes a reposição de peças novas e originais, o que não ocorreu - Apelante que não se desincumbiu do ônus que lhe competia de provar nos autos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito autoral, ex vi do artigo 373, II, do Código de Processo Civil - Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.